Tribunal: STF
Processo: RE 1381751
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-PREFEITO. MULTA IMPOSTA POR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO INDEPENDENTEMENTE DA POSTERIOR APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES. 



    1. A Constituição da República confere eficácia de título executivo às decisões proferidas pelo Tribunal de Contas que impõem débito e multa aos gestores por infringência às normas de administração financeira e orçamentaria, nos termos do inciso II do art. 71. 



    2. Referida decisão é, portanto, dotada de certeza e liquidez, não sendo possível a incursão em temas relativos ao conteúdo intrínseco do título, ou seja, aos fatos que deram azo à imposição do débito e multa no âmbito dos respectivos expedientes administrativos. 



    3. Diversa a natureza do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas com base no inciso I do art. 71 da Constituição da República, cujo conteúdo está sujeito à apreciação do Poder Legislativo, com consequências no âmbito da elegibilidade do Chefe do Executivo, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, as quais não afastam a responsabilização civil, criminal ou administrativa. Orientação do Supremo Tribunal Federal adotada no RE 729.744/RG (tema 157). 



    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (e-doc. 11).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 31, § 2º, e 71, incs. I e II, da Constituição da República. Discorre sobre a invalidade da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado a ex-prefeito, diante da ausência de submissão ao crivo da Câmara Municipal. Diz contrariados os Temas nº 157 e nº 835 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A Constituição da República, ao art. 71, § 3º, aplicável aos Estados-membros pelo princípio da simetria, confere eficácia de título executivo às decisões proferidas pelo Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa, nos seguintes termos, in verbis: 



    Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 



    (...)



     § 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 



    (...)



    Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.



    Do comando constitucional decorre que a decisão da Corte de Contas que impõe débito e multa é dotada de certeza e liquidez, não sendo possível a incursão em temas relativos ao conteúdo intrínseco do título, ou seja, aos fatos que deram azo à imposição do débito e multa em favor do Município de Alvorada. 



    A natureza definitiva da decisão decorre da autonomia que a Corte de Contas possui para a análise da regularidade das contas dos administradores, acarretando a impossibilidade da judicialização da matéria de fundo apenas com o fito de rejulgamento, a qual tornaria mero formalismo a atividade da Corte de Contas, desvirtuando a natureza constitucional do seu mister. 



    Desse modo, em face da imposição de débito ou multa, não está afastada a possibilidade de o ente público pleitear diretamente no processo executivo o ressarcimento ao erário dos valores glosados pelo Tribunal de Contas. 



    Tal decisão, portanto, constitui título executivo extrajudicial independentemente da apreciação das contas do Prefeito pela Câmara de Vereadores. 



    A atuação do Poder Legislativo observa-se no julgamento político relativamente à prestação de contas a que alude o inciso II do art. 71 da Constituição da República, observado o disposto no art. 31, § 2º. Vejamos: 



    Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 



    I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 



    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 



    (...)



    Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 



    (...)



    § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.



    Eventual rejeição das contas pelo Legislativo local tem o condão de gerar, como consequência, a caracterização da inelegibilidade do Prefeito, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, mas não afastam sua a responsabilização civil, criminal ou administrativa, in verbis:



    Art. 1º São inelegíveis: 



    I - para qualquer cargo: 



    (...)



    g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)



    A alegação do executado é de que, consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 157, a manifestação do Tribunal de Contas se reveste de caráter meramente opinativo, carecendo, pois, de força executiva. 



    Sem razão, no entanto. 



    Ao apreciar o recurso extraordinário nº 729.744, no qual reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à competência para o julgamento das contas dos Prefeitos Municipais (tema 157), a Corte Excelsa firmou a seguinte tese: 



    O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. 



    O acórdão, por sua vez, restou assim ementado:



    (...)



    Logo, a tese fixada no tema 157 se refere à aprovação das contas do Prefeito Municipal para efeitos de inelegibilidade, à luz do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, e não à imposição de multas e ressarcimento de valores.



    (...)



    Assim, reafirma-se a competência do Tribunal de Contas, forte no inciso II do art. 71 da Constituição da República, para impor ao administrador público débito e multa por infringência às normas de administração financeira e orçamentaria, matéria que não depende de posterior apreciação pela Câmara Legislativa.



    Destarte, a certidão de decisão do Tribunal de Contas é título válido para aparelhar a execução.” (e-doc. 11).



    4. Da leitura do acima transcrito, conclui-se que a penalidade imposta pelo Tribunal de Contas do Estado a ex-prefeito tem natureza sancionatória, visa ao ressarcimento ao erário, tendo sido aplicada em razão da verificação de irregularidades nas contas de gestão, cuja competência tem fundamento no inciso VIII do artigo 71 da Constituição da República, segundo o qual compete ao Tribunal de Contas "VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário".



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, cujo entendimento é uníssono quanto à competência dos Tribunais de Contas para aplicar multa aos administradores públicos. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.275.300-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (RE nº 982.014-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/10/2017, p. 19/10/2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A circunstância de a multa administrativa em análise decorrer não da apreciação das contas anuais de prefeito, mas de irregularidades detectadas por Tribunal de Contas Estadual, torna inaplicáveis à espécie os Temas 157 e 835 da repercussão geral. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 2. Para além disso, dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à prescrição da pretensão punitiva – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.221.517-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 09/02/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.362.757-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO. GLOSAS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” . 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.431.328-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos” (RE 729.744-RG e RE 848.826-RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.153.832-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 12/11/2018).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Tribunal de Contas do Estado. Imposição de multa a administrador público. Possibilidade. Precedentes. 1. Os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos. 2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, de insuscetível revisão na via extraordinária. Sanção que não equivale à apreciação da regularidade das contas apresentadas. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (RE nº 590.655-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/04/2013, p. 9/8/2013).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Órgão competente para o julgamento de contas de prefeito. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Ex-prefeito. Licitação e execução de convênio. Irregularidades. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. 2. O Tribunal de origem afirmou que “o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente”. Desse modo, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” 



    (RE nº 1.306.305-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 22/3/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A PREFEITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO PREJUDICADO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO EM 10.7.2006. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à entrega da prestação jurisdicional e à conformidade do entendimento regional com a jurisprudência desta Casa, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. No âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão a norma do texto republicano. Acórdão regional no sentido de que o legitimado para propor a ação de execução de multa imposta pelos Tribunais de Contas a autoridade municipal é o ente público prejudicado. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.”



    (AI nº 765.470-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 19/02/2013).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator